Tribunal: TJSP
Processo: 1006260-58.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Plano Especial de Parcelamento - PEP. Possibilidade de gratuidade judiciária, desde que comprovada a insuficiência econômica. Presunção restrita à pessoa física (art. 99, §3°, CPC). Pessoa jurídica que deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça). Ônus do qual

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Plano Especial de Parcelamento - PEP. Possibilidade de gratuidade judiciária, desde que comprovada a insuficiência econômica. Presunção restrita à pessoa física (art. 99, §3°, CPC). Pessoa jurídica que deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça). Ônus do qual a apelante não se desincumbiu. Diferimento das custas para pagamento ao final. Pessoa jurídica. Presunção relativa de miserabilidade. Necessidade de comprovação objetiva da incapacidade financeira. Hipossuficiência comprovada na atualidade. Diferimento das custas para pagamento ao final deferido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE ACORDO DE PARCELAMENTO. Condenação em honorários. Não cabimento. Termo de parcelamento que já prevê a cobrança administrativa dos honorários. Afastados os honorários a fim de se evitar bis in idem. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido com observação.